Tribunal: TJES
Processo: 5000899-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: ZILDA ANGELICA AZEREDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5000899-18.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

EMBARGADO:
ZILDA ANGÉLICA AZEREDO DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8723627, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante.

Em suas razões recursais (ID 8767087), sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso em relação ao pedido de compensação dos valores disponibilizados à parte autora, apesar de ter sido pleiteado em sede de defesa. Aduziu que, ao longo do processo, restou demonstrada a disponibilização de valores, razão pela qual a decisão merece ser revista para correção do vício apontado.

A Embargada devidamente intimada, apresentou as contrarrazões (ID 8896274), ocasião que pugnou pelo improvimento dos aclaratórios.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte Embargante aduz que o Acórdão é omisso em relação ao pedido de compensação dos valores disponibilizados à parte autora, apesar de ter sido pleiteado em sede de defesa. Aduziu que, ao longo do processo, restou demonstrada a disponibilização de valores, razão pela qual a decisão merece ser revista para correção do vício apontado.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão da questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que a decisão colegiada tratou expressamente acerca da ocorrência de fraude na prestação dos serviços bancários, ensejando o dever de indenizar. Registro, inclusive, que o Acórdão embargado transcreveu o trecho da sentença que indica a transferência de valores para conta de golpistas, não havendo que se falar em compensação.Rememora-se (ID 8723627):

“(...) Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

‘No caso dos autos, conforme tratativas acostadas com a inicial, constata-se que os golpistas possuíam dados das operações de crédito da autora já existentes, além de seu telefone, buscando desta forma, contato com aquela, com falsa promessa de redução de dívidas, quando na verdade, formularam o novo contrato de empréstimo com o requerido Santander.

Após tal fato, diante das negociações já entabuladas, para que ocorresse a quitação do cartão consignado e redução da parcela do empréstimo, transfere o valor creditado em sua conta para os golpistas
.

Por todos estes motivos, entendo comprovada a falha na prestação de serviços, tendo os requeridos permitido que fraudadores se credenciassem como seus representantes financeiros, obtendo dados das operações de crédito da autora, facilitando a ocorrência de fraudes, como ocorreu.

Diante de tais fatos, deve ser declarada a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre a autora e Banco Santander (Olé), com a devolução dos valores que eventualmente foram descontados do benefício previdenciário’.

A meu ver, correta a conclusão da sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço por parte dos bancos recorrentes, na medida em que não se cercaram das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Inclusive, trata-se, aqui, de responsabilidade solidária dos fornecedores, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC, o que afasta a alegação recursal de ausência de solidariedade.

Nessa linha, reconhecida a fraude e a nulidade contratual, correta a ordem de restituição dos valores indevidamente descontados da parte. (...)”.

In casu, a própria narrativa das razões recursais deixa claro que o embargante alega tal matéria em tentativa descabida de ver reapreciada questão exaustivamente tratada no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.